Tribunal: TJSP
Processo: 1504884-80.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Apreensão da

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral – Reconhecimento
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Pondere-se ainda que a apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.
As causas de aumento do art. 157, § 2o, II e V, do CP devem, por sua vez, ser reconhecidas sempre que a prova oral for suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria, e com restrição à liberdade da vítima.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente – Aplicação da lei vigente à época, por ser mais benéfica
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Inexistindo justificativa para a adoção de frações maiores, a fixação de penas que não obedeça a esses parâmetros deve ser alterada apenas para sua readequação à Jurisprudência vigente à época, eis que deve haver incidência da lei antiga, que era mais benéfica, como um todo, não interferindo a alteração posteriormente efetuada pela Lei n. 13.964/2019.

Pena – Crime comum praticado mediante violência e grave ameaça – Roubo majorado – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Pontue-se ainda que em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1504884-80.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 2
Voto No 25512
Apelação Criminal No 1504884-80.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Paulo Henrique da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de
prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento
depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado
pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans
grief.
Roubo majorado
Conjunto probatório desfavorável
ao
réu
lastrado
em
depoimentos
coerentes
e
harmônicos da vítima e de policiais Apreensão da res
em poder do acusado Inversão do ônus probatório
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do
dolo Concurso de agentes e restrição da liberdade da
vítima comprovados por meio da prova oral

Reconhecimento
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Pondere-se ainda que a apreensão da res em poder do
acusado
acarreta
a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca
para a posse do bem.
As causas de aumento do art. 157, § 2o, II e V, do CP
devem, por sua vez, ser reconhecidas sempre que a prova
oral for suficiente para comprovar que a prática dos fatos se
deu em coautoria, e com restrição à liberdade da vítima.
Roubo majorado
Pena
Presença de mais de uma
causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo
penal
Rol descrevendo hipóteses que se referem a
circunstâncias de natureza eminentemente objetiva

Cálculo
a
ser
efetuado
mediante
emprego
de
percentuais escalonados
Método que não se
confunde com a ideia de responsabilização objetiva do
agente Aplicação da lei vigente à época, por ser mais
benéfica
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o
rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de
sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura
na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta
do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em
razão do número de causas de aumento existentes, não se
está, de modo algum, adotando a teoria da
responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 3
ressalvada a existência de fundamentação específica
justificando a adoção de percentual superior de majoração,
a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na
hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser
majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro
majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em
que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes
dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Inexistindo justificativa para a adoção de frações maiores, a
fixação de penas que não obedeça a esses parâmetros
deve ser alterada apenas para sua readequação à
Jurisprudência vigente à época, eis que deve haver
incidência da lei antiga, que era mais benéfica, como um
todo, não interferindo a alteração posteriormente efetuada
pela Lei n. 13.964/2019.
Pena
Crime comum praticado mediante violência e
grave ameaça
Roubo majorado
Circunstâncias
judiciais desfavoráveis
Regime prisional fechado
para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência
de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o
do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se
como sendo a mais adequada, independentemente do
quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que
denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente
no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela
qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Pontue-se ainda que em se tratando de apelante cujas
circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a”, e
§ 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e
prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 204/212, prolatada pela
MMa. Juíza Jane Rute Nalini Anderson, cujo relatório ora se adota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 4
PAULO HENRIQUE DA SILVA foi condenado como incurso no art.
157, § 2o, II e V, do CP, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu,
arguindo,
preliminarmente, a nulidade da prova colhida, por ofensa aos arts. 226
e 228, CPP. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal,
o afastamento das causas de aumento, a aplicação da fração de
aumento, se mantidas as majorantes, no patamar mínimo, e a fixação
de regime inicial menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar arguida deve ser, desde logo,
afastada, conforme fundamentado na sentença monocrática, às fls.
206:
A audiência realizada em 04 de junho de 2020 foi anulada,
conforme decisão de fls. 168, ante a quebra do princípio da
incomunicabilidade que vigora no nosso sistema penal,
observando que a nova audiência obedeceu o trâmite legal,
o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e as
vítimas foram ouvidas separadamente, cada uma delas em
local distinto, lembravam-se detalhes do roubo e do
acusado com o qual permaneceram por muito tempo,
especialmente a vítima Rodrigo.
Importante salientar que foi assegurada a observância de
todas as normas e cautelas para a incomunicabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 5
entre as vítimas e testemunhas. Importa notar, por
oportuno, que, na hipótese de audiência presencial, por
mais que todas os cuidados sejam tomados nas
dependências do fórum, durante a permanência das
testemunhas em sala de espera e no encaminhamento
destas ao ato processual, também existem riscos à
segurança do princípio da incomunicabilidade.
As vítimas prestaram declarações seguras, isentas de
ânimo, e que se coadunam as versões ofertadas na fase
inquisitiva, o que indica ausência de influência de uma em
relação a outra.
No mesmo sentido, a manifestação Ministerial de
fls. 271/272:
Em síntese, sustenta a D. Defesa que houve vício
insanável em função do reconhecimento feito em audiência
anterior, onde não se observou o princípio da incomunicabilidade.
Sem razão, todavia.
Como bem aponta a r. sentença recorrida, tão logo se
verificou a violação à incomunicabilidade, a audiência
anterior foi anulada, sendo desconsiderados todos os atos
realizados
naquela
oportunidade
(dentre
os
quais,
naturalmente, o reconhecimento pessoal).
Desse modo, o argumento de que o reconhecimento
anterior influiu “na capacidade cognitiva das testemunhas”
não
passa
de
mera
conjectura,
sobretudo
se
considerarmos que esses atos foram renovados em
audiência posterior, ocasião em que foram observadas
todas as formalidades cabíveis a esses atos. De se
salientar, inclusive, que a Defesa não impugnou qualquer
desses atos durante a segunda audiência realizada.
Em suma, a Defesa não logrou demonstrar o efetivo
prejuízo decorrente dos atos realizados em audiência
pretérita, o que seria de rigor para o reconhecimento de
eventual nulidade.
Com base no princípio pas de nullité sans grief,
adotado pelo CPP em seu art. 563, uma vez não tendo sido
comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se cogitar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 6
nulidade.
No mérito, o apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de roubo duplamente majorado foi
bem decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo o que restou apurado, na data dos fatos,
o ora apelante e outros dois comparsas, previamente ajustados,
teriam feito uso do aplicativo “UBER” e solicitado o transporte até um
endereço no bairro Vila Nambi, sendo atendidos pela vítima Rodrigo
de Jesus Fonseca, que prestava serviços na condição de motorista
autônomo.
Tão logo chegaram ao local indicado, Paulo
Henrique teria exibido um simulacro de arma de fogo e, mediante
grave ameaça, exigido que a vítima passasse para o banco traseiro,
assumindo a direção do veículo, enquanto os demais comparsas
teriam mantido o ofendido subjugado.
Durante o trajeto, um dos comparsas teria feito
novas ameaças com o simulacro de arma de fogo e exigido da vítima
as senhas dos telefones celulares, bem como que lhes indicasse o
local de sua residência, no que foi atendido.
Ao chegarem à residência da vítima, o apelante e
seus comparsas teriam subjugado os pais de Rodrigo, mediante grave
ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo, conduzindo os
ofendidos até um dos quartos da residência, onde teriam sido
mantidos durante toda a ação criminosa.
Enquanto isso, o apelante e outro comparsa teriam
percorrido todo o imóvel e subtraído, televisores, joias, dinheiro em
espécie, bebidas e eletroeletrônicos, os quais foram colocados no
interior do veículo da vítima Rodrigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 7
Já de posse dos objetos que pretendiam subtrair,
os roubadores teriam feito novas ameaças à vítima Rodrigo,
obrigando-o a embarcar no automóvel e acompanhá-los até um imóvel
situado no Jardim Tamoio.
Naquele local, o apelante e seus comparsas
teriam descarregado os objetos do veículo e determinado que o
ofendido deixasse o local.
A realização do tipo penal restou perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/06, 07/08 e pela
robusta prova oral colhida na instrução criminal (fls. 14, 16, 201, 202 e
203 e arquivos digitais).
Os coesos depoimentos das vítimas e dos
Policiais Civis que atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos
termos da denúncia, mostraram-se, outrossim, aptos não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva (auto de reconhecimento de fls. 15 e
17/18).
Perante a autoridade policial (fls. 19/20), o então
indiciado confessou não apenas a prática delitiva retratada nestes
autos, como também, inúmeros outros roubos cometidos mediante
simulacro de arma de fogo e na companhia de outros dois comparsas,
que não quis identificar. Em interrogatório judicial realizado
posteriormente sob o crivo do contraditório, todavia, o ora apelante
negou a prática dos fatos a ele imputados (fls. 200 e arquivo digital).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 8
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 9
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A coautoria restou certa, consoante a farta prova
oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes
restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da
instrução criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância
causal de cada uma delas para o resultado criminoso.
Adequado, ademais, o reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, na medida
em que o réu e seus comparsas chegaram a efetivamente privar a
vítima de sua liberdade por lapso temporal juridicamente relevante,
evidentemente
superior
àquele
mínimo necessário para que
pudessem desapossa-la de seus bens.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado pelo Juízo a quo.
Diversamente
do
quanto
sustentado
pela
combativa Defesa, as penas, dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, não comportam qualquer reparo:
a) as penas-base foram corretamente fixadas em
04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, o que
equivale ao mínimo legal acrescido de 1/5, em atendimento às
circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, principalmente
pelos maus antecedentes ostentados pelo réu. Caberia até mesmo
que a majoração tive ocorrido em escala maior, dado o emprego de
simulacro de arma de fogo. A ausência de apelo por parte do
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 10
Ministério Público impede, contudo, a correção.
b) na segunda fase, em razão da presença da
atenuante da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, a
reprimenda foi reduzida de 1/6, perfazendo 04 anos de reclusão e 10
dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
corretamente exacerbadas as penas de 3/8, eis que presentes duas
causas de aumento (concurso de agentes e restrição de liberdade da
vítima).
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-
se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de
natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou
não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre
si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva
em razão do número de causas de aumento existentes, não se está,
de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante
mencionado
critério,
ressalvada
a
existência
de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser
de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em
5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve
incidir o percentual máximo de 1⁄2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 11
No caso concreto, consoante a Jurisprudência
relativa à lei vigente à época (mais benéfica que a atual), na medida
em que não existe fundamentação específica justificando a adoção de
percentual superior de majoração, deve incidir aumento da ordem de
3/8. Chegou-se a um total final de 05 anos e 06 meses de reclusão e
de 13 dias-multa.
O regime inicial para cumprimento de pena é,
diversamente do quanto aduzido pela Defensora Pública, o fechado,
uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente
aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o
próprio processo de recuperação do sentenciado.
Não se pode olvidar, com efeito, que a hipótese
dos autos roubo cometido mediante emprego de simulacro de arma
de fogo, com concurso de agentes, bem como a restrição de liberdade
da vítima e de seus familiares
denota maior periculosidade do
agente.
Não
bastasse,
trata-se
de
apelante
cujas
circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, a opção pelo regime
fechado mostra-se, com efeito, como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a”, e § 3o, do
CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem
como de sua ressocialização.
Ante o exposto, na ausência de apelo por parte do
Ministério Público, apenas se rejeita a preliminar e se nega provimento
ao apelo interposto pela Defesa em favor de PAULO HENRIQUE DA
SILVA, restando, pois, mantida a r. sentença por seus fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504884-80.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ - 12
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator